Tribunal: TJPA
Processo: 0004986-64.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004986-64.2013.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
APELANTE: SAMUEL MESQUITA DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004986-64.2013.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA
APELANTE: SAMUEL MESQUITA DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO:
DYEGO AZEVEDO MAIA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Samuel Mesquita de Oliveira, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 10.07.2013, por volta das 01h, policiais militares em rondas ostensivas pelas ruas de Altamira, receberam uma denúncia do motel Kisme, havia um homem armado com um revólver. Diligenciando no local, os policiais prenderam o denunciado e na posse dele, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola; um crachá da empresa Nov Import em nome do nacional PAULO PEREIRA DA SILVA; um Smart Phone da marca Apple e uma motocicleta HONDA POP, da cor preta.
Consta, ainda, nos autos do IPL, que o encrespado confessou aos policiais que, juntamente com o adolescente RENALDO UMA SOUSA, assaltaram a empresa Nova Import.
(...)

Recebida a denúncia (fl.05), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls.13 a 15).

Sobreveio a audiência (fls. 32 a 40), na qual foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação, 2 (duas) de defesa e a vítima.

Em seguida, houve o aditamento da denúncia para a inclusão de outro roubo, em continuidade delitiva, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, fls. 42 a 43.

Logo após, foi apresentada resposta escrita ao aditamento da denúncia, fls. 46 a 48.

Diante das infrutíferas tentativas de audiência para interrogatório do réu, foi decretada sua revelia nos moldes do art. 367 do CPP.

As partes ofereceram memoriais (fls. 70 a 73 e 74 a 76).

Ao sentenciar (fls. 77 a 82), a juíza
a quo
impôs a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo.

Devidamente intimado, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.85).

Nas razões recursais (fls. 87 a 91), a defesa, preliminarmente, suscitou a nulidade do processo por inépcia da denúncia, por inobservância dos requisitos previstos no art. 41 do CPP, visto que a inicial não narrou como ocorreu a suposta ação criminosa no Motel Kisme. No mérito, pugnou pela exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

As contrarrazões (fls. 93 a 94) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.100 -v).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 103 a 106).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 23 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - PRELIMINAR

2.1
-
Da inépcia da denúncia

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade do processo a partir do oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Entendo que com a superveniência da prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória se encontram superados. Sendo assim, uma vez que já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido se analisar eventual inépcia da denúncia.

Desse igual modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no
sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna
esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da
denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa
foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg
no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).
(AgRg no AREsp 1630006/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Nesse mesmo sentido, coleciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
O Apelante inseria um equipamento denominado ?chupa-cabra? nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01343295-38, 212.998, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) (grifo nosso)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante e passo ao exame do mérito.

03- MÉRITO

3.1- Da exclusão da causa de aumento concurso de pessoas

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 81 a 82):
Passo a dosimetria da pena
Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico, em relação à
culpabilidade
, foi uma normal a espécie; não há registro de
antecedentes
; não há informações para valorar a
conduta social
, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da
personalidade do agente
; os
motivos do crime
são comuns ao tipo penal em tela; as
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
não permitem valoração negativa; quanto ao
comportamento da vítima
me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: ¿(...) 3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...)¿ (HC 78.148/MS, 5ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZE, Dje de 24/02/2012; sem grifo no original.)
A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.
Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base,
em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1º).
Na segunda fase, não existem atenuantes e agravantes.
Atenta às causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I e II, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em metade (1/3), fixando-a em definitivo em
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal
.
Impossível as substituições das sanções corporais por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal.
Da mesma forma, incabível o
sursis
por se as penas superiores a dois anos de reclusão,
ex vi
do art. 77 do Código Penal. <sic>

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que a julgadora de primeira instância, acertadamente, não valorou em desfavor do réu nenhum dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, fixando a
pena-base do apelante para no mínimo legal,

4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Na segunda fase, diante da ausência de circunstâncias agravante e atenuantes do crime, a reprimenda intermediária deve permanecer inalterada

No que concerne à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena, o concurso de pessoas, aumentando a reprimenda em 1/3.

Em que pese as alegações do apelante, resta cristalinamente configurada a majorante do concurso de pessoas, pelo declaração da vítima em juízo, que foi incisiva acerca da participação de outro agente, em conjunto com o apelante, na ação criminosa (fls. 33), corroborando com o depoimento da testemunha acusatória, Sr. Sérgio Ferreira Marinho, colhida sobre o crivo do contraditório (fl. 35) e demais depoimentos prestados na fase do inquérito.

Ademais, importante esclarecer que é irrelevante o fato de o coautor ser menor de idade ou não para restar caracterizada a discutia majorante. Tanto é verdade, que, em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça não só considerou a presença do crime de corrupção de menor, como também, a incidência da causa de aumento, do concurso de pessoas, pela participação do menor, por não configurar
bis in idem
, Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.
2.
Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes
.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020) (grifo nosso)

Dito isto, mantenho a majorante de concurso de pessoas aplicada nesta fase, na mesma proporção (1/3), restando a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 dias (treze) dias-multa.

Ressalto, que realizei a correção somente da pena de multa, visto que o valor anterior (quinze dias) estava desproporcional ao percentual aplicado.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

No mais, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator